Tribunal: TJDFT
Processo: 0751583-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751583-74.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HOSPEDAGEM QUARTO DE MILHA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM FLAVIO ALVES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0732423-60.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de HOSPEDAGEM QUARTO DE MILHA LTDA e WILLIAM FLAVIO ALVES RIBEIRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216073011 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a suspensão do processo até 29/04/2025 (período de 6 meses), em razão do acordo pactuado entre as partes. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que as partes firmaram acordo na execução originária, comprometendo a parte executada ao pagamento do débito contratual em 60 (sessenta) parcelas mensais, vencendo a última em 21.10.2029. Ressalta que as partes, de comum acordo, requereram a suspensão do processo até que seja noticiado o seu efetivo cumprimento ou o eventual descumprimento do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC. Argumenta que o pedido de suspensão pelo prazo acordado, tem fundamento legal e traduz a manifestação de vontade das partes, de forma que não se justifica a suspensão do processo por 6 (seis) meses. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar o r. decisum, a fim de determinar a suspensão da execução pelo prazo estabelecido no acordo firmado entre as partes. Comprovantes de recolhimento do preparo sob o ID 66880487. É o relatório Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Providencie a diligente Secretaria da Turma a inclusão do executado WILLIAM FLAVIO ALVES RIBEIRO como parte agravada no Pje. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 14:45:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora